Tribunal: CARF
Processo: 10882.723293/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.723293/2019-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.641 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
SAMIR HADDAD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS COM
DEPENDENTE.
TRATAMENTO
DE
DEFICIENTES
MENTAIS.
ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. CONCEITO. NATUREZA DO
SERVIÇO PRESTADO.
É admitida a dedução de pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativamente a tratamento de saúde de seu filho, à pessoa jurídica que se
dedica à prestação de serviço de assistência à saúde voltada ao atendimento
especializado a portadores de deficiência mental. Para fins do imposto de
renda, o enquadramento como estabelecimento hospitalar deve ser interpretado
levando em consideração a atividade prestada relacionada diretamente à
promoção da saúde do atendido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.723293/2019-91
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.641 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723293/2019-91

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-51.246 da 1a Turma da DRJ
em Fortaleza/CE (fls. 79 e segs.), por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do
crédito tributário por meio do lançamento até sua impugnação.
“Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 52/56, relativo ao ano-calendário de
2015, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar no valor
original de R$ 5.952,87, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 54.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 21.646,80, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.

Complementação da Descrição dos Fatos
As despesas de saúde declaradas em relação à Associação Beneficente Cisne, CNPJ
56.322.696/0001-27 não são passíveis de dedução.
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 02/09/2019 (fls. 58), o(a)
interessado(a) apresentou impugnação em 06/09/2019 (fls. 03 e 04), alegando:
“Referência: Notificação de Lançamento n° 2016/750069385208609.
SAMIR HADDAD, CPF: 753.255.198-91, não se conformando com a notificação de
lançamento em referência, vem apresentar a presente impugnação nos termos dos
artigos 14 a 17 e 23 do Decreto 70.235/72 com alterações introduzidas pelas Leis n°
8.748/93 e n° 9.532/97, pelos motivos a seguir expostos:
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF / CNPJ: 56.322.696/0001-27.
Valor da infração: R$ 21.646,80. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas glosadas (não aceitas) por falta de
indicação, no(s) comprovante(s) apresentado(s), do número do registro do profissional
no órgão de classe competente, motivo pelo qual apresento documento(s) com vistas à
comprovação da inscrição/registro no órgão de classe do profissional que prestou o(s)
serviço(s).
- Outras alegações:
O Impugnante tem por dependente seu filho maior de idade Gustavo Haddad, de 42
anos de idade, que padece de patologia neurológica e psiquiátrica que lhe retira
autonomia e exige cuidados especiais para as atividades de vida diária, com sua
manutenção sob tratamento diário constante, com necessidade de acompanhamento por
profissionais psicológos, de fonoaudiologia, psiquiatria e neurologia, além de Terapia
Ocupacional (TO), que se realiza por meio dos profissionais que integram os quadros de
atendimento do Instituto Cisne de Ensino e Pesquisa - ICEPES, mantido pela
Associação Beneficente Cisne. Referidas especialidades de saúde exigem a fiscalização
e registro junto ao Conselho Federal e Regional de Medicina. Referido Instituto está
inscrito no CRF-CRM sob n° 946860, desde 16.03.2009, nos termos da Lei Federal
6.839/80, cópia anexa. Referido registro decorreu da circunstância de vários
profissionais da área de saúde atuarem prestando acompanhamento técnico aos
internados, em regime integral ou de semi-internato, como é o caso do dependente supra
identificado. Dentre as atividades econômicas constantes do Cadastro Nacional da
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.641 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723293/2019-91

Pessoa Jurídica, cópia anexa, o Instituto tem descrito que se dedica a "Atividades de
atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento de urgência"
e também em "Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares
para atendimento a urgências". Dessa forma fica afastada a razão da glosa operada pelo
D. Agente Fiscal porque comprovado que o Instituto qualifica-se como entidade de
saúde, como exigido pela Legislação Fiscal. Na conformidade com o disposto no artigo
8°, inciso IV, do Decreto Federal 70.235/72, o Impugnante requer produzir prova de que
a instituição se classifica como de saúde mediante vistoria por parte dos Agentes da
Fiscalização, para constatação da existência de dependências hospitalares e de
profissionais da saúde onde o filho do Impugnante permanece e se encontram outros
diversos pacientes submetidos aos mesmos tratamentos dispensados ao filho do
Impugnante. Segue documentos comprobatórios exigidos na intimação.”
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Da análise da matéria consubstanciada na Notificação de Lançamento do Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física – IRPF e seus anexos, na peça impugnatória e nos demais
documentos acostados ao processo, fundamento, na qualidade de autoridade julgadora,
esta decisão nas verificações a seguir descritas.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A dedução de despesas médicas é assunto cuja base normativa encontra-se na Lei no
9.250/95, a qual trata da tributação das pessoas físicas pelo imposto de renda.
Conforme estabelece o art. 7° e seguintes da lei, os contribuintes deverão apresentar, à
Receita Federal, declaração de rendimentos contendo todas as informações relativas à
apuração do imposto. É dispensada a juntada de documentos à declaração, devendo,
contudo, o contribuinte mantê-los em boa guarda, pois poderão ser necessários para
comprovar as informações prestadas, em procedimento de revisão da declaração ou de
fiscalização, que venha se realizar enquanto não decorrido o prazo decadencial.
O art. 8°, inserido no Capítulo III da Lei, que trata da declaração de rendimentos, dispõe
sobre a base de cálculo do tributo, que se determina, basicamente pela diferença entre os
rendimentos tributáveis e as deduções estabelecidas em seu inciso II:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)"
Dentre as deduções admitidas, encontram-se as da alínea “a”, que, interpretada
conjuntamente com o que dispõe o inciso II, do § 2°, permite concluir que, de modo
geral, são dedutíveis as despesas realizadas com a finalidade de manter ou restaurar a
saúde do contribuinte e de seus dependentes, quando correspondentes a serviços
prestados pelos profissionais na mencionada alínea indicados, ou a aquisição dos
serviços ou produtos também ali constantes:
"Art. 8o
(...)
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.641 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723293/2019-91

II – (...)
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...)"
Como destacado o aproveitamento das despesas independe de comprovação prévia,
ficando apenas sujeita a possível verificação futura. Vindo isto ocorrer, deverá o
contribuinte comprovar o desembolso tido com as despesas declaradas.
Isto decorre de uma regra geral do Direito, segundo a qual quem alega algum fato deve
comprová-lo, não lhe cabendo, para beneficiar-se do alegado, limitar-se a permanecer
no terreno das afirmações. Se foi o contribuinte que inicialmente informou as despesas,
para fins de dedução, deverá fazê-lo, quando instado a comprová-las, para usufruir das
correspondentes deduções.
Sobre o assunto dispõe o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999),
cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/1995:
“Art. 80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o - Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.641 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723293/2019-91

§ 4o - As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o - As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).”
O mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)."
Em princípio, admitem-se como provas de pagamento os recibos fornecidos pelos
profissionais prestadores dos serviços. Entretanto, como destacado no Auto de Infração,
pode a autoridade fiscal, a seu juízo, com base no citado art. 73 do RIR/1999, quando as
deduções forem exageradas, exigir outros meios complementares de provas em relação
a todas ou a algumas despesas declaradas.
Sob tal aspecto, importa lembrar que a esta instância é conferida plena liberdade de
apreciação dos elementos probatórios tal como preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, in verbis:
"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias."
Com efeito, cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar
o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da
interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
A despesa de internação em estabelecimento para tratamento de transtornos mentais ou
dependência química é dedutível a título de hospitalização apenas se o referido
estabelecimento se enquadrar nas normas relativas a estabelecimentos hospitalares
editadas pelo Ministério da Saúde e tiver a licença de funcionamento aprovada pelas
autoridades competentes (municipais, estaduais ou federais).
O Ato Declaratório Interpretativo RFB no 19/2007, publicado no Diário Oficial da
União de 10 de dezembro de 2007, dispõe sobre o conceito de serviços hospitalares
para fins de determinação da base de cálculo do imposto de renda.
“Artigo Único. Para efeito de enquadramento no conceito de serviços hospitalares, a
que se refere o art. 15, § 1o, inciso III, alínea "a'', da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, os estabelecimentos assistenciais de saúde devem dispor de estrutura material e
de pessoal destinada a atender a internação de pacientes, garantir atendimento básico
de diagnóstico e tratamento, com equipe clínica organizada e com prova de admissão e
assistência permanente prestada por médicos, possuir serviços de enfermagem e
atendimento terapêutico direto ao paciente, durante 24 horas, com disponibilidade de
serviços de laboratório e radiologia, serviços de cirurgia e/ou parto, bem como
registros médicos organizados para a rápida observação e acompanhamento dos casos.
Parágrafo único. São também considerados serviços hospitalares os serviços pré-
hospitalares, prestados na área de urgência, realizados por meio de UTI móvel,
instaladas em ambulâncias de suporte avançado (Tipo "D") ou em aeronave de suporte
médico (Tipo "E"), bem como os serviços de emergências médicas, realizados por meio
de UTI móvel, instaladas em ambulâncias classificadas nos Tipos "A", "B", "C" e "F",
que possuam médicos e equipamentos que possibilitem oferecer ao paciente suporte
avançado de vida.”
Esse entendimento amplia as deduções admitidas no Parecer Normativo CST no
36/1977 (DOU de 03/06/1977), que, embora se refira à legislação vigente na época, que
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.641 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723293/2019-91

admitia a dedução apenas de despesas com médicos, dentistas e hospitalização, pode ser
aplicado, à legislação atual. Esse Parecer diz que:
(...)
4. (.....) quando a lei se refere genericamente a 'despesas de hospitalização' (alínea 'b'),
nota-se que objetiva compensar os efeitos financeiros de uma situação incomum, que
pode demandar solução urgente, inadiável e dispendiosa, podendo ser consideradas
como despesas de hospitalização todas aquelas diretamente relacionadas com o
tratamento e recuperação do paciente durante o período de internação em hospital ou
casa de saúde. Portanto, são admitidas não somente as despesas efetivamente efetuadas
com médicos de qualquer especialidade, como também com profissionais devidamente
habilitados e oficialmente reconhecidos como seus colaboradores e auxiliares no
tratamento e recuperação proporcionados ao paciente, desde que incluídas na conta do
estabelecimento hospitalar. Neste caso, estão, também, as despesas efetuadas com
enfermeiros, massagistas e demais profissionais cujos serviços, em razão do estado
físico ou mental do paciente, se manifestem necessários. E ainda, de acordo com a
mesma linha de raciocínio, são admitidas as despesas com medicamentos, aplicações,
exames etc., quando, igualmente, incluídas na conta do hospital.
(...)
O estabelecimento ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE exerce as seguintes
atividades econômicas:

Neste sentido, as despesas médicas efetivamente comprovadas como que realizadas
junto à ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE, de regra, poderiam ser acatadas como
dedução da base de cálculo do imposto de renda.
Ocorre que os comprovantes de pagamento feitos à ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
CISNE trazidos aos autos – recibos e pagamentos às fls. 14 a 31, não traz discriminado
no campo “Descrição dos Serviços” a natureza destes serviços bem como o valor
referente a cada um deles. Além disso, na citada nota fiscal não consta a prestação de
serviços médicos. Nela estão discriminados os seguintes serviços: “Recebemos a
importância acima citada, referente aos atendimentos realizados no mês de ....”; e “05-
Pagamentos de Mensalidades Escolares”.
Acrescente-se, ainda que o contribuinte não possua poder de polícia para fiscalizar as
atividades e o funcionamento dos estabelecimentos acima, deve considerar que os
pagamentos de despesas médicas e ou hospitalização, no caso de haver a intenção de se
beneficiar da dedução na declaração de rendimentos, não envolve apenas ele e o
prestador de serviços, mas também o Fisco, devendo se acautelar na seleção dos
profissionais a serem contratados.
Assim, não merece reparo o feito fiscal.
À vista do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação que ora se
analisa. “

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.641 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723293/2019-91

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 12/02/2021, Recurso Voluntário, fl. 97, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas declaradas possuem natureza de serviço médico e são dedutíveis
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As glosas de dedução de pagamentos feitos pelo recorrente à Associação
Beneficente Cisne, para tratamentos de seu filho dependente, foi justificada no documento de
lançamento por não serem as referidas despesas, na avaliação do auditor responsável, “passíveis
de dedução” (fl. 9 – descrição dos fatos da Notificação).
Após apreciar a impugnação, a turma julgadora na DRJ entendeu que as despesas
com o estabelecimento em questão seriam “de regra” passíveis de dedução, desde que estivessem
discriminadas nos comprovantes de pagamentos as naturezas dos serviços médicos pagos, dada a
variada gama de serviços ofertados aos pacientes, o que no caso não teria ocorrido, resultando na
manutenção da glosa após o julgamento na primeira instância.
Em recurso voluntário, o interessado expõe a condição de deficiente mental de seu
filho maior de idade, beneficiário dos atendimentos, aspectos incontroversos na lide, e de forma
minudente explica a necessidade de, nesses casos, a empresa prestar serviços médicos, de
psicologia, psicopedagogia, fisioterapia, etc, de forma interdisciplinar.
Da Lei no 9.250/1995:
“Art. 80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
(...)
§ 3o - Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
(...)

Da documentação acostada, inclusive a que descreve as atividades desenvolvidas
na Associação Cisne (fls. 32 e segs.), fica claro, até para um leigo, a insuperável e desejável
interdependência das diversas práticas médicas, terapêuticas, de instrução, de lazer, compatíveis
com as praticadas em ambiente hospitalar, para se buscar o fim colimado, que é o de melhorar a
saúde física e mental dos atendidos, proporcionando-lhes melhor qualidade de vida. Reforça essa
ótica o registro da prestadora no Conselho Regional de Medicina (fl. 13).
Raciocínio equivalente prevaleceu no julgamento da 4a Câmara/1a Turma
Ordinária desta Segunda Seção do CARF, acórdão 2401-005.787, de 2 de outubro de 2018, no
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.641 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723293/2019-91

processo 16511.720049/201202, que deu provimento ao recurso do contribuinte em matéria
relativa a dedução de despesas com clínica de recuperação de portadores de dependência
química, cuja ementa a seguir transcrevo.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS COM
DEPENDENTE.
TRATAMENTO
DE
DEPENDÊNCIA
QUÍMICA.
ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. CONCEITO. NATUREZA DO SERVIÇO
PRESTADO.
É admitida a dedução de pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativamente a
tratamento de saúde de seu filho, à pessoa jurídica que se dedica à prestação de serviço
de assistência à saúde voltada ao atendimento especializado a portadores de
dependência química. Para fins do imposto de renda, o enquadramento como
estabelecimento hospitalar deve ser interpretado de forma objetiva, levando em
consideração a atividade prestada relacionada diretamente à promoção da saúde, não
ficando atrelado, inevitavelmente, às características do prestador do serviço ou à sua
estrutura física e operacional. Ao deixar a autoridade fiscal de demonstrar que o
prestador do serviço não se qualifica como estabelecimento hospitalar, cabe restabelecer
o valor da dedução a título de despesas médicas declarada pelo contribuinte.

Entendo então que deve ser restabelecida a dedução das despesas médicas, e desta
forma afastado o crédito tributário lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque De Brito

Fl. 120
DF CARF MF
Original